Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-59.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
11/07/2023
Número: 0600332-59.2023.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600332-59.2023.6.16.0000 com pedido liminar,
impetrado por Paulo Roberto Gongora Ferraz, tendo como pacientes, Maria Janeide de Souza
Piacentini, David Thiago Monteiro da Silva, Gustavo de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro,
Vilma da Silva, em face da r. decisão do Juízo da 188ª zona Eleitoral de Pinhais/PR, que indeferiu a
realização de prova pericial nos presentes autos, bem como, em manifestação expressa tanto da
mesma quanto do próprio Ministério Público Eleitoral, confirmaram a atipicidade da conduta dos
pacientes, pleito este que apresenta com fundamento no art. 5º, incisos LXV e LXVIII da
Constituição Federal, artigo 648, inciso I, do CPP, artigo 364 do Código Eleitoral. Informa que os
pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por, em tese, ter cometido os crimes
descritos no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO 01); artigos 346 c/c 377, caput, do Código
Eleitoral (FATO 02); artigos 350, caput, c/c 353 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do
Código Penal (FATO 03); artigo 299 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (FATO 04) e artigo 290 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal
(FATO 05), tendo os delitos de espécies distintas sido cometidos nos moldes do artigo 69, caput,
do Código Penal. (Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo criminal n.º
0600038-30.2020.6.16.0188, inclusive do interrogatório já designado, até final julgamento do
presente habeas corpus e no mérito, seja confirmado o pedido declinado no pleito de medida
liminar, sendo, ao final, concedida ordem de habeas corpus; conhecer o pedido de Habeas Corpus,
para se reconhecer a ausência de justa causa no presente feito e, com isso, determinar o
trancamento da ação penal em relação aos crimes do art. 350 e 353 do Código Eleitoral, bem como
de seus subsequentes (princípio da consunção); alternativamente, caso esse não seja o
entendimento de Vossa Excelência, seja reformada a decisão do Douto Juízo de primeiro grau a fim
de que se possibilite a realização de perícia nos documentos supostamente falsificados e que
foram apresentados para fins de transferência de eleitores; por fim, pugna-se pela intimação do
impetrante da data de julgamento do presente HC, posto que possui interesse em realizar
sustentação oral, sob pena de nulidade).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (IMPETRANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (PACIENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (PACIENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI (PACIENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (PACIENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

VILMA DA SILVA (PACIENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639756
11/07/2023
10:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.102

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600332-59.2023.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
Redatora Designada: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relator Originário: JOSE RODRIGO SADE

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
PACIENTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
PACIENTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
PACIENTE: GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
PACIENTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
PACIENTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
IMPETRADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 2º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013 E ARTS.
346 C/C 377, 350, c/c 353, 299 E 290, CE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO
DE PODER. REPETIÇÃO JUDICIAL DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
PRECEDENTES DO STF, STJ E TSE.

1. O trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida
excepcional e que somente se revela possível nos casos de patente ausência de
justa causa ou, ainda, quando presente manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da
ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem
violação do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp 1.522.716/SE, j.
20/03/2018).

3. Tais elementos probatórios são submetidos a contraditório durante a instrução
Num. 43639756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

processual, oportunidade em que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios,
seja pelos fins que a motivou, deverá ser apreciada pelo magistrado. Nessa
hipótese, tem-se o contraditório diferido, postergado ou adiado, assegurando-se o
controle judicial.

4. No caso dos autos, não houve qualquer alegação de prejuízo ou de que houvesse
algum equívoco ou vício na produção do laudo pericial. A defesa limitou-se a pedir a
prova pericial em nome do contraditório.

5. Não havendo qualquer viabilidade jurídica para a repetição de prova sem
necessidade ou utilidade afirmada nos autos, o deferimento da produção da prova
acarreta dissipação indevida de recursos públicos.

6. Ordem de habeas corpus indeferida.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem,
nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 03/07/2023

REDATORA DESIGNADA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo
Roberto Gongora Ferraz em favor Maria Janeide de Souza Piacentini, Daivid Thiago
Monteiro da Silva, Gustavo de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro e Vilma da Silva
contra ato que rotula de coator praticado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, em Pinhais,
que ao final da colheita da prova testemunhal indeferiu o pedido de prova pericial
formulado na defesa prévia, designando o interrogatório dos pacientes para o dia
31.03.2023.

Informou que os "pacientes foram denunciados pelo Ministério Público
Eleitoral por, em tese, ter cometido os crimes descritos no artigo 2º, caput, da Lei n.º
12.850/2013 (FATO 01); artigos 346 c/c 377, caput, do Código Eleitoral (FATO 02);
artigos 350, caput, c/c 353 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (FATO 03); artigo 299 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (FATO 04) e artigo 290 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (FATO 05), tendo os delitos de espécies distintas sido cometidos nos moldes do
artigo 69, caput, do Código Penal." (id. 43558277, p. 2-3)

Narrou que ao final da colheita da prova testemunhal reiterou o pedido de
prova pericial, porém, o pedido restou indeferido pela autoridade apontada coatora, com a
seguinte fundamentação:
Num. 43639756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Bom, em relação a prova pericial pedida pela defesa eu indefiro a
colheita da prova, mesmo porque não houve fundamentação idônea a
justificá-la. A defesa limitou-se a pedir a prova pericial posto que a
realizada no inquérito policial foi realizada sem o devido contraditório.
Nada obstante, como bem se sabe, a prova colhida no inquérito é
submetida ao contraditório postergado tendo sido dado vista a defesa e
possibilidade de manifestação sobre a integralidade das provas colhidas
no inquerito policial. Além do mais, como bem destacou o Ministério
Público as FALSIFICAÇÕES APRESENTADAS FORAM GROSSEIRAS,
VERIFICÁVEIS A OLHO NU, fato que, aliás, justificou todo o início do
procedimento policial e administrativo em sede eleitoral. (id. 43558277, p.
16).

Sustentou, primeiramente, a atipicidade do Fato nº 03, quanto à prática, em
tese, dos delitos de falsidade documental para fins eleitorais e de uso de documento falso
(arts. 350 e 353 do CE), em razão de a falsificação ser grosseira e inidônea, faltando-lhes
a aptidão de induzir o homem médio em erro. Argumenta, ainda, que essa constatação
fulmina o próprio recebimento da denúncia, na medida em que não estaria presente a
aparência do cometimento do delito necessária a indicar, minimamente, a tipicidade do
fato.

Aduziu que o prosseguimento da ação penal poderia resultar em condenação
indevida dos pacientes em razão da atipicidade do fato e, em razão do princípio da
consunção, também dos demais fatos narrados na denúncia.

Em segunda linha de argumentação, postulou a nulidade processual
resultante do indeferimento da prova pericial, ressaltando que essa modalidade probatória
deve ser realizada nos delitos que deixam vestígios. No ponto, indica que os documentos
foram periciados apenas durante o inquérito policial.

Quanto ao cabimento do writ, defendeu a impossibilidade de manejo de
Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que designou o interrogatório dos pacientes
e, ademais que pretende "demonstrar e pedir que seja declarada a ilegalidade do
recebimento da denúncia diante da ausência mínima de justa causa visando obter o
trancamento do procedimento criminal" (id. 43558277, p. 26). Ademais, a diligência
probatória pericial não foi produzida ao tempo e modo devido, impedindo a utilização dos
documentos como lastro da denúncia.

Em relação ao pedido de concessão de liminar sustentou ser flagrante a
ilegalidade no uso de documentos inaptos a demonstrar a tipicidade do Fato 3 e, por
conseguinte, dos demais fatos contidos na denúncia e que há perigo na demora da
prestação jurisdicional em razão da iminente realização do interrogatório dos pacientes,
encerrando-se a instrução criminal e inaugurando a fase decisória do processo.

Requereu, liminarmente, a suspensão do processo penal nº 0600038-
30.2020.6.16.01888, até o julgamento final do habeas corpus e, no mérito, o
reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal em relação aos delitos dos
arts. 350 e 353, do Código Eleitoral e seus delitos subsequentes ou, alternativamente, a
reforma da decisão do Juízo da 188ª Zona Eleitoral para possibilitar a realização da prova
pericial.
Num. 43639756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

A liminar foi deferida, a fim de realizar prova pericial, sendo enviado o ofício à
parte para tomar ciência da decisão, a qual não se manifestou, entendendo-se, ainda,
pela dispensa da solicitação de informações à autoridade apontada coatora (id
43557783).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão parcial da ordem de
Habeas Corpus, apenas para o fim de se determinar a produção de prova pericial
requerida pelo impetrante.

É o relatório

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do E. relator e com a devida vênia, anoto que divirjo parcialmente
do E. relator, com a devida vênia.

Busca-se a repetição judicial de perícia sobre os elementos sensíveis do delito, qual
seja documento particular adulterado, já realizada em fase inquisitorial, sob o tão só argumento
de que deveria recair contraditório.

Observe-se que não se acrescentou qualquer argumentação de ordem material,
nem foram repelidas, ao que parece, as conclusões da perícia.

Como é improcedente o argumento de que não foi respeitado o contraditório, como
se verá, o deferimento da postulação implica em produzir dispendiosa prova protelatória, a qual
será custeada pela sociedade e pelos demais usuários do sistema de resolução de litígios
(ambiente de rivalidade de uso, no qual partes disputam pela atenção do juiz e da estrutura
judiciária).

1. Custos da informação, utilidade da prova e má gestão de recursos públicos

Quanto mais numerosos e complexos os atos processuais necessários para que se
decida o litígio (longas audiências, elaboração de perícias judiciais intrincadas, solução de
incidentes, compreensão de leis altamente complexas), maiores serão os custos econômicos
envolvidos na resolução do litígio.

O juiz, terceiro neutro ao litígio, necessita superar a assimetria informativa que
mantém com as partes para julgar. A conversão de informação privada em pública e a obtenção
de informação técnica gera diversos custos ao processo, de diversas ordens - carrear para o
processo informações não se faz senão mediante grande dispêndio de recursos, o que esbarra
em inexoráveis limites da realidade (como direitos contrapostos, finitude da estrutura judicial, ou
naturais constrangimentos na capacidade administrativa e cognitiva), cuja superação não se faz a
baixo custo, o que obriga que a lei decida sobre o quanto de informação será vertido para cada
espécie de litígio.

Tais custos devem ser percebidos em seu sentido mais amplo. Além dos custos
monetários, despendidos para a manutenção da estrutura material (prédios, equipamentos,
veículos) do Poder Judiciário e dos órgãos, públicos e privados, a ele relacionados em sua
atividade fim (departamentos de polícia e de perícia legal, procuradorias, defensorias, Ministério
Público) e para a remuneração de mão de obra (juízes, advogados, delegados, peritos,
servidores e pensionistas), compreendem-se ainda outros custos econômicos, não monetários,
como os pertinentes a duração do processo (custo do tempo), ao erro judicial (custos diretos e
indiretos do erro), a congestão dos tribunais e de outros órgãos, ao sacrifício dos direitos
constitucionais de testemunhas e partes, bem como os de oportunidade.

Estes custos não são integralmente suportados pelas partes privadas envolvidas no
Num. 43639756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

litígio, mas pela sociedade (custos sociais), primordialmente mediante recursos obtidos por meio
da interferência do Estado na liberdade e na propriedade individuais, ou seja, via cobrança de
impostos.

Por isso a decisão sobre o quanto de instrução processual as causas irão merecer
diz respeito a distribuição de recursos públicos, o que deve se operar de forma consciente e
planejada.

Assim, não havendo qualquer viabilidade jurídica para o deferimento de prova cuja
necessidade ou utilidade não se afirmou nos autos, o deferimento da prova acarreta
dissipação de recursos públicos; ineficiência processual; congestionamento da máquina judiciária;
consagração de estratégias procrastinatórias desenvolvidas pelo acusado, enfraquecendo o
desenho processual; desatenção a outros casos mais prementes; colapso de coordenação, ao
enfraquecer a presidência do juiz nos autos; quebra da segurança jurídica; o arrastar da solução
do litígio, problema tão constantemente apontado por toda a sociedade relativamente ao
Judiciário Brasileiro, dentre outros.

Deferir prova inútil constitui má gestão de recursos públicos escassos, com a devida
venia.

2. A prova está produzida e será submetida a contraditório

Não há necessidade de repetir perícia realizada durante o inquérito policial por
perito oficial, segundo a totalidade da jurisprudência, exceto em casos pontuais cuja necessidade
seja demonstrada.

A decisão do MM. Juiz merece ser mantida, portanto:

"Em relação a prova pericial pedida pela defesa eu indefiro a colheita da prova,
mesmo porque não houve fundamentação idônea a justificá-la. A defesa limitou-se a pedir a
prova pericial posto que a realizada no inquérito policial foi realizada sem o devido contraditório.
Nada obstante, como bem se sabe, a prova colhida no inquérito é submetida ao contraditório
postergado tendo sido dado vista a defesa e possibilidade de manifestação sobre a integralidade
das provas colhidas no inquerito policial. Além do mais, como bem destacou o Ministério Público
as FALSIFICAÇÕES APRESENTADAS FORAM GROSSEIRAS, VERIFICÁVEIS A OLHO NU,
fato que, aliás, justificou todo o início do procedimento policial e administrativo em sede eleitoral.
(id. 43558277, p. 16)."

No caso dos autos, não houve qualquer demonstração de que houvesse algum
equívoco ou vício na produção do laudo pericial. A defesa limitou-se a pedir a prova pericial posto
que a realizada no inquérito policial foi realizada sem o devido contraditório. Portanto, não há que
se falar que o laudo pericial elaborado seja inválido ou inidôneo.

A perícia será submetida ao contraditório durante a instrução processual,
oportunidade em que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins que a
motivou, deverá ser apreciada pelo magistrado - hipótese do contraditório diferido, postergado ou
adiado: "embora o art. 155 do CPP admita que o magistrado forme a sua convicção com
base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que tenham sido formadas no
curso do inquérito policial, isso não significa, concluir que tais elementos probatórios não
poderão ser submetidos a contraditório durante a instrução processual, oportunidade em
que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins que a motivou, deverá
ser apreciada pelo magistrado. Nessa hipótese, tem-se o contraditório diferido, postergado
ou adiado - o contraditório sobre a prova -, de modo que, em nenhum caso, deixa de haver
controle judicial" (AgRg no HC 537.179/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em 1/9/2020, DJe 9/9/2020).

A perícia criminal não necessita ser repetida pois é realizada de forma antecipada.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, perícias e documentos são provas que não
necessitam ser repetidas no curso da ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a
Num. 43639756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp
1.522.716/SE, j. 20/03/2018).

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO
REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER
O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é
falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de
prova documental não repetível.

2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação
penal, sem refazimento necessário na ação penal.

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1704610 / SP, Dr Néfi Cordeiro, 6 Turma, DJe 26/10/2020)

Na verdade, à mingua de qualquer prova de ilegalidade, sequer o Habeas Corpus
se prestaria como recurso de decisão judicial que indefere prova, conforme jurisprudência.

Dessa forma, com renovada vênia, divirjo parcialmente do e. Relator para denegar a
ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação, revogando a liminar concedida para
que o feito retome o curso processual.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Redatora Designada

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a divergência parcial inaugurada
pela e. Desa. Cláudia Cristina Cristofani, que concluiu por denegar integralmente a ordem
de Habeas Corpus.

No caso, o e. Relator, por decisão monocrática, concedeu liminar para a "
finalidade de determinar ao Juízo da 188ª Zona Eleitoral que realize a prova pericial
requerida nas defesas prévias dos pacientes (link contido no id. 43558278, p. 2769, 2797,
2828, 2856 e 2884) antes dos seus interrogatórios, restando assim suspensa a audiência
designada", e, submetido o writ ao julgamento de mérito, entendeu por ratificar a decisão
Num. 43639756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

liminar, concedendo parcialmente a ordem.

No ponto, o impetrante sustentou que houve cerceamento ao exercício da
ampla defesa e do contraditório diante da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu
o pedido de realização de prova pericial. De se notar que o pedido de realização do
exame técnico foi veiculado na defesa prévia e renovado por ocasião da oitiva das
testemunhas, tendo por único fundamento o argumento de que a perícia efetivada na fase
inquisitorial não teria sido produzida sob o crivo do contraditório.

Principio anotando que a dinâmica processual adotada nos autos da ação
penal segue estritamente os ditames do art. 6º, VII, do Código de Processo Penal, ao
dispor que "logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial
deverá: vii - determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a
quaisquer outras perícias".

Portanto, o caso concreto observa, desde sua gênese, os ditames do devido
processo legal, donde não se poderia extrair, nesse particular, violação à ampla defesa e
ao contraditório enquanto corolários daquele.

Aliás, esse momento processual de produção da prova pericial decorre de
sua natureza. Ora, tratando-se de exame que deve ser realizado sobre os vestígios do
delito, o decurso do tempo milita em desfavor de sua máxima eficiência em agregar
elementos de prova para o esclarecimento dos fatos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, Corte com atribuição de
interpretar as normas infraconstitucionais, tem posição firme no sentido de sufragar os
exames técnicos produzidos na fase inquisitorial e submetidos ao chamado contraditório
postergado ou diferido. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA
FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência
doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em
muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe
30/11/2020).
2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a
ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n.
1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
20/10/2020, DJe de 26/10/2020).
3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações
da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de
contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na
denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP.
Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o
Num. 43639756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

que esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/10/2022.]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO
PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM
PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA
CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual,
têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o
contraditório seja postergado. Precedentes.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.264.516/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021)

O cotejo dos referidos precedentes e dispositivos legais com a situação
verificada na ação penal evidencia que a autoridade policial atuante no inquérito policial,
bem como o juízo de primeiro grau, atuaram em conformidade com os ditames do devido
processo legal.

Nessa hipótese, a necessidade de repetição de prova, já validamente
produzida, deve ser sopesada e decidida pelo juízo atuante na ação penal e diante de
eventos excepcionais, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Por todos:

15. No que se refere ao indeferimento das diligências, consideram-se válidos
os argumentos colacionados pelas instâncias ordinárias, ademais, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em regra,
salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade
por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências
requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da
prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no
arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e
necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos
EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019) (AgRg no REsp n.
2.027.050/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).
16. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se
acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do
indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado,
que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada,
Num. 43639756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou
desnecessárias ou impertinentes (AgRg no RHC 157.565/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/02/2022, DJe 25/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.012.609/DF, Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta
Turma, DJe de 1º/7/2022).
(REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com esse norte, considerando que a autoridade policial e o juízo de primeiro
grau agiram em conformidade com a norma e com os precedentes dos Tribunais
Superiores e que foi concedido o direito ao contraditório, ainda que diferido, com a devida
vênia ao e. relator, reputo que a mera alegação de violação ao exercício da ampla defesa
não se convola em fundamento suficiente à concessão da ordem para determinar a
repetição de prova que foi validamente produzida, motivo pelo qual me alio à divergência
inaugurada e voto por denegar a ordem de Habeas Corpus.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório do eminente Relator.

A partir de uma análise mais minuciosa que fiz do contido nos autos, pedindo
vênia ao eminente Relator Dr. José Rodrigo Sade e aos demais pares que aderiram ao
seu posicionamento, eu entendo, na linha do voto da eminente vistora, Desembargadora
Cláudia Cristina Cristofani, que a prova pericial requerida pela defesa já foi produzida na
fase policial, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo ou vício no laudo pericial
a justificar a sua repetição.

A Defesa deixou de trazer contraponto à prova pericial, tendo se limitado a
alegar que a prova produzida na fase inquisitiva não está albergada pelo contraditório, o
que poderia gerar nulidade por cerceamento de defesa, argumento esse reiterado da
Tribuna pelo ilustre advogado Paulo Ferraz, na sessão de julgamento de 19 de junho.

Quanto ao argumento de que o contraditório postergado/diferido poderia
gerar nulidade por cerceamento de defesa, cumpre destacar que o Supremo Tribunal
Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o contraditório diferido é aquele
realizado no curso do processo e “Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada
impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo
Penal. (RHC 198277, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
Num. 43639756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

03/05/2021).

No mesmo sentido, o voto proferido pela Ministra Rosa Weber: a “A
demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da
prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas
absolutas ou relativas. Precedentes.” (HC 171828 AgR, Relator(a) Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 24/08/2020).

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido de
que, para a decretação da nulidade, deve haver a efetiva demonstração de prejuízo da
parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE
E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS.
ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA
EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE. ART. 400, § 1º, DO CPP.
DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

X - Ante a previsão do art. 400, § 1º, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o
destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao
contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de
1º Grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender
suficiente laudo pericial já elaborado.

(AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
6/4/2021, DJe de 9/4/2021)

Ainda sobre o contraditório diferido e as provas produzidas na fase inquisitiva,
em recente julgado, o TRF-4 deliberou que “A regra geral do artigo 155 do Código de
Processo Penal - de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas
provas produzidas durante a fase investigatória - é expressamente excepcionada
quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, as quais são
judicializadas pelo contraditório diferido, possibilitando-se às partes que as
contestem durante a instrução da ação penal, de modo que não se observa vedação
de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação
do réu. (...).” (ACR 5014722-13.2021.4.04.7002, OITAVA TURMA, Relator LORACI
FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 31/05/2023).

No caso em tela, o contraditório diferido ou postergado não apenas é
possível, como também se mostra o único caminho a ser trilhado pelos réus na ação
penal, que poderão apresentar seu contraponto à prova produzida durante o inquérito
policial, sem qualquer espécie de prejuízo ou cerceamento de defesa, na linha do já
exposto nos votos divergentes.

Num. 43639756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Pelo que se extrai dos autos, a perícia foi realizada pela autoridade policial
nos aparelhos eletrônicos apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e
apreensão expedidos nos autos de cautelar inominada nº 0600103.25.2020.6.16.0188,
dentre eles os aparelhos celulares de Daivid da Silva, Nilton Polydoro e Maria Janeide,
além dos HDs utilizados por Daivid e Vilma da Silva Ferreira.

Do computador de Vilma da Silva foi extraído um boleto em branco do Banco
do Brasil (periciado tanto o computador quanto o mencionado documento), o qual foi
usado por vários eleitores (no TítuloNet, ferramenta empregada na realização dos títulos
eleitorais), tendo sido alterada apenas a parte referente aos dados pessoais (inclusão
de nome, endereço, etc.). Observa-se nitidamente que os dados do sacado foram
inseridos posteriormente, pois consta fonte tipográfica diferente do restante do
documento.

Tem-se que, após a concessão parcial da liminar pelo eminente Relator, o
Juízo de origem determinou a apresentação de quesitos (autos nº 0600038-
30.2020.6.16.0188), os quais foram formulados nos seguintes termos: 1) Quais as
características dos documentos declarados como falsos?; 2) Os referidos documentos
são falsos ou verdadeiros?; 3) Em se tratando de documento falso, o mesmo reúne
condições de aceitação como autêntico? Trata-se de falsificação grosseira?; 4) Em sendo
falso o documento, qual o processo utilizado para a contrafação?; 5) Os referidos
documentos seriam utilizados para qual finalidade?; 6) Essa finalidade foi atingida?; 7)
Em caso de não ter sido atingida a finalidade a que se destinava, quem teria impedido o
ato?; 8) Analisando os documentos tido como falsos, é possível ter a certeza de que
esses foram realizados pelos réus?; e 9) Outros dados que julgar relevantes.

O Ministério Público Eleitoral, após a apresentação dos referidos quesitos,
manifestou-se nos seguintes termos: “o advogado, nas respostas à acusação inicialmente
apresentados, solicitou: ‘a prova pericial, posto que a constante do inquérito policial foi
realizada sem o devido contraditório’. Por outro lado, durante a realização da audiência de
instrução ocorrida no dia 24/03/2023, o advogado constituído pugnou pela realização da
prova pericial dos documentos apresentados no sistema TituloNet, arguindo que não foi
possível o exercício do contraditório da prova realizada em sede de inquérito policial.”

Um ponto de extrema relevância apresentado pelo Promotor Eleitoral em sua
manifestação é o fato de que todos os objetos periciados foram restituídos às partes,
em obediência à sentença prolatada nos autos de nº 06000075-23.2021.6.16.0188,
atendendo ao pedido formulado pelos réus, ao argumento de que os bens não eram
mais necessários ao inquérito, porque já haviam sido periciados.

Consta da referida manifestação ministerial: “Dito isso, tem-se que, embora
deferido o pedido em sede de habeas corpus para a realização de prova pericial,
cotejando o pedido acostado às respostas à acusação apresentadas, com os documentos
apresentados pela Autoridade Policial, entre eles, os referentes à perícia realizada nos
objetos apreendidos, restituídos diante do desinteresse após a realização da prova
, e a manifestação do advogado durante a audiência de instrução, considerando a
impossibilidade de acesso ao inteiro teor dos autos de habeas corpus criminal, não há
como, ao menos neste momento, considerando a inexistência de delimitação, por
parte da defesa, do objeto e/ou fatos a serem apurados mediante a realização da
Num. 43639756 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

prova pericial técnica, havendo, inclusive, confusão entre o pedido inicial (prova
pericial diante da ausência de contraditório da prova produzida em sede inquisitorial, a
qual foi realizada nos objetos/bens apreendidos – celulares e HDs externos) e o pedido
durante a instrução (perícia sobre os documentos utilizados no cadastro do TítuloNet),
que o Ministério Público apresente quesitos”.

De fato, os computadores, os aparelhos celulares e as mídias foram todos
restituídos aos réus, motivo pelo qual, muito possivelmente, não serão apresentados
nas condições em que se encontravam quando da realização do exame técnico, pelo que
é de se concluir que a realização de nova perícia não seria fidedigna.

Por fim, cumpre observar que eventual realização de nova perícia nos
documentos enviados pelo TítuloNet em nada alterará o resultado do laudo,
porquanto esses documentos se presumem inalterados, vez que constantes do banco de
dados da Justiça Eleitoral.

Diante do sucintamente exposto, não tendo sido demonstrado - nem sequer
alegado - qualquer vício na perícia realizada na fase inquisitiva, tampouco que existirá
proveito no refazimento do ato, e considerando que não haverá prejuízo à ampla defesa
dos réus, que poderão exercer o contraditório em sua forma postergada, divirjo,
respeitosamente, do eminente Relator e, acompanhando a divergência inaugurada pela
eminente Desembargadora Cláudia Cristofani, voto no sentido de denegar a ordem de
Habeas Corpus, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte

VOTO VENCIDO

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada por Paulo Roberto Gongora
Ferraz em favor Maria Janeide de Souza Piacentini, Daivid Thiago Monteiro da Silva,
Gustavo de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro e Vilma da Silva contra ato que rotula
de coator praticado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, em Pinhais, que ao final da colheita
da prova testemunhal indeferiu o pedido de prova pericial formulado na defesa prévia,
designando o interrogatório dos pacientes para o dia 31.03.2023.

Por meio da decisão contida no id. 43558898, concedi liminarmente a ordem
de habeas corpus, para a "finalidade de determinar ao Juízo da 188ª Zona Eleitoral que
realize a prova pericial requerida nas defesas prévias dos pacientes (link contido no id.
43558278, p. 2769, 2797, 2828, 2856 e 2884) antes dos seus interrogatórios, restando
assim suspensa a audiência designada."
Num. 43639756 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Eis o inteiro teor da decisão:

1. Paulo Roberto Gongora Ferraz impetra o presente habeas corpus em favor
Maria Janeide de Souza Piacentini, Daivid Thiago Monteiro da Silva, Gustavo
de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro e Vilma da Silva contra ato que
rotula de coator praticado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, em Pinhais, que
ao final da colheita da prova testemunhal indeferiu o pedido de prova pericial
formulado na defesa prévia, designando o interrogatório dos pacientes para o
dia 31.03.2023.
Informa que os "pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral
por, em tese, ter cometido os crimes descritos no artigo 2º, caput, da Lei n.º
12.850/2013 (FATO 01); artigos 346 c/c 377, caput, do Código Eleitoral
(FATO 02); artigos 350, caput, c/c 353 do Código Eleitoral, na forma do artigo
71, caput, do Código Penal (FATO 03); artigo 299 do Código Eleitoral, na
forma do artigo 71, caput, do Código Penal (FATO 04) e artigo 290 do Código
Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (FATO 05), tendo os
delitos de espécies distintas sido cometidos nos moldes do artigo 69, caput,
do Código Penal." (id. 43558277, p. 2-3)
Narra que ao final da colheita da prova testemunhal reiterou o pedido de
prova pericial, porém, o pedido restou indeferido pela autoridade apontada
coatora, com a seguinte fundamentação:
Bom, em relação a prova pericial pedida pela defesa eu indefiro a colheita da
prova, mesmo porque não houve fundamentação idônea a justificá-la. A
defesa limitou-se a pedir a prova pericial posto que a realizada no inquérito
policial foi realizada sem o devido contraditório. Nada obstante, como bem se
sabe, a prova colhida no inquérito é submetida ao contraditório postergado
tendo sido dado vista a defesa e possibilidade de manifestação sobre a
integralidade das provas colhidas no inquerito policial. Além do mais, como
bem destacou o Ministério Público as FALSIFICAÇÕES APRESENTADAS
FORAM GROSSEIRAS, VERIFICÁVEIS A OLHO NU, fato que, aliás,
justificou todo o início do procedimento policial e administrativo em sede
eleitoral. (id. 43558277, p. 16).
Sustenta, primeiramente, a atipicidade do Fato nº 03, quanto à prática, em
tese, dos delitos de falsidade documental para fins eleitorais e de uso de
documento falso (arts. 350 e 353 do CE), em razão de a falsificação ser
grosseira e inidônea, faltando-lhes a aptidão de induzir o homem médio em
erro. Argumenta, ainda, que essa constatação fulmina o próprio recebimento
da denúncia, na medida em que não estaria presente a aparência do
cometimento do delito necessária a indicar, minimamente, a tipicidade do
fato.
Aduz que o prosseguimento da ação penal poderia resultar em condenação
indevida dos pacientes em razão da atipicidade do fato e, em razão do
Num. 43639756 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

princípio da consunção, também dos demais fatos narrados na denúncia.
Em segunda linha de argumentação, postula a nulidade processual resultante
do indeferimento da prova pericial, ressaltando que essa modalidade
probatória deve ser realizada nos delitos que deixam vestígios. No ponto,
indica que os documentos foram periciados apenas durante o inquérito
policial.
Quanto ao cabimento do writ, defende a impossibilidade de manejo de
Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que designou o interrogatório
dos pacientes e, ademais que pretende "demonstrar e pedir que seja
declarada a ilegalidade do recebimento da denúncia diante da ausência
mínima de justa causa visando obter o trancamento do procedimento
criminal" (id. 43558277, p. 26). Ademais, a diligência probatória pericial não
foi produzida ao tempo e modo devido, impedindo a utilização dos
documentos como lastro da denúncia.
Em relação ao pedido de concessão de liminar sustenta ser flagrante a
ilegalidade no uso de documentos inaptos a demonstrar a tipicidade do Fato
3 e, por conseguinte, dos demais fatos contidos na denúncia e que há perigo
na demora da prestação jurisdicional em razão da iminente realização do
interrogatório dos pacientes, encerrando-se a instrução criminal e
inaugurando a fase decisória do processo.
Requer, liminarmente, a suspensão do processo penal nº 0600038-
30.2020.6.16.01888, até o julgamento final do habeas corpus e, no mérito, o
reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal em relação
aos delitos dos arts. 350 e 353, do Código Eleitoral e seus delitos
subsequentes ou, alternativamente, a reforma da decisão do Juízo da 188ª
Zona Eleitoral para possibilitar a realização da prova pericial.
É o relatório.
2. Conheço do habeas corpus porque da sua asserção pode-se extrair, caso
concretizada, manifesta ilegalidade a ser coibida por meio desse writ
constitucional, conforme permissão da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral ancorada em voto do E. Min. Herman Benjamin:

[...]
5. Invalidação de diligências investigatórias pela via do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando emergir, de
plano, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes.
[...]
Num. 43639756 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Recurso em Habeas Corpus nº 5186, Acórdão, Relator(a) Min. Herman
Benjamin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 15/06/2018.

Compulsando os autos constata-se que nas defesas prévias apresentadas
pelos pacientes foi formulado pedido de prova pericial ao argumento de que
"a constante no inquérito policial foi realizada sem o devido contraditório" (link
contido no id. 43558278, p. 2769, 2797, 2828, 2856 e 2884), colhendo-se da
fundamentação da peça a tese de que a autoridade policial afirmou, no
pedido de busca e apreensão, que a falsificação então analisada era
grosseira (mesmo id, p. 2761, por todos).
A decisão de recebimento da denúncia afastou a tese de ausência de justa
causa, afirmando (mesmo id, p. 2902):

No caso em tela, os elementos típicos estão satisfatoriamente demonstrados,
já que a descrição dos fatos, corroborados com as provas colhidos durante o
inquérito policial, permitem a aferição, neste momento, da autoria, o tipo de
ação utilizada pelo agente, o resultado e o nexo causal, amoldando-se à
perfeição aos tipos penais imputados na denúncia. No mesmo sentido, diga-
se quanto, ao dolo, elemento subjetivo do tipo penal.
Destarte, com relação à autoria e materialidade, verifico que a descrição da
denúncia de coaduna com o relatório da autoridade policial, assim como com
os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o que, portanto, completa o
binômio necessário para a caracterização da justa causa.
Assim afasto, igualmente, a preliminar arguida.

Cumpre observar, em relação à tese de ausência de justa causa ante a
atipicidade dos documentos grosseiramente falsificados, que no momento do
recebimento da denúncia fora considerado o inteiro teor das defesas prévias
e devidamente enfrentado, inexistindo irresignação, aquele tempo, do teor da
decisão.
Ademais, deve-se anotar o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral
no sentido de que o delito de falsidade de documento público, previsto no art.
350, do Código Eleitoral, é de natureza formal e, portanto, dispensa a
produção de resultado naturalístico ou mesmo de efetivo abalo dos registros
mantidos pela Justiça Eleitoral:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CERTIDÕES DA JUSTIÇA FEDERAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE.
Num. 43639756 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
[...]
3. O crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, previsto no art. 350 do
Código Eleitoral, é consumado no momento em que o agente omite ou insere
declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrita em documento
público ou particular, no intuito de lesionar as atividades–fim da Justiça
Eleitoral.
[...]
(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060015224, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 146,
Data 03/08/2022)

Nesse norte, a conduta de produzir os documentos falsos e de os apresentar
à Justiça Eleitoral com a finalidade de produzir resultados falsos no
alistamento eleitoral estaria sujeita à subsunção, em princípio e sem
aprofundar um exame de mérito sobre o caso concreto, aos moldes jurídicos
do art. 350, do Código Eleitoral.
Cumpre lembrar que a denúncia informa a utilização dos documentos por
meio do aplicativo TituloNet, que dispensa o contato pessoal entre o cidadão
e o servidor da Justiça Eleitoral, impossibilitando o prévio exame do
documento e aumentando, em tese, a sua potencialidade de aceitação.
Assim, não entendo presente, no caso concreto, a flagrante ausência de justa
causa pela atipicidade dos fatos que permite, neste momento, a concessão
de medida liminar apta a trancar a ação penal em relação aos delitos dos
arts. 350 e 353, do Código Eleitoral.
Em relação ao pedido alternativo, tenho que merece acolhida, mormente em
razão da fundamentação exposta acima.
Com efeito, diante da possibilidade de eventual reconhecimento do delito
deve ser garantida, em toda sua amplitude hermenêutica, a ampla defesa e o
contraditório a serem exercidos pelos pacientes na construção de conjunto
probatório sólido a demonstrar a inviabilidade da tese de acusação.
Logo, ainda que a prova pericial tenha sido realizada pela autoridade policial,
ela não se reveste do caráter de irrepetibilidade que impeça a sua renovação
sob o crivo judicial e observada a participação das partes processuais.
De igual modo, não se depreende qualquer prejuízo à marcha processual
Num. 43639756 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Anote-se que a zelosa Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer nos
autos igualmente entendendo pela inexistência de uma situação excepcional que autorize
o trancamento da ação penal na estreita via de habeas corpus e pela concessão parcial
da ordem pleiteada para a finalidade de permitir a produção da prova pericial requerida
como corolário da aplicação no caso concreto dos princípios constitucionais e garantias
de todos os litigantes consistentes no exercício do contraditório e da ampla defesa (id.
43571685).

Com efeito, em razão da compreensão do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
natureza formal do delito de falsidade ideológica eleitoral não se torna possível, desde
logo, depreender que a continuidade da instrução penal agasalha manifesta ilegalidade
ou mesmo abuso de poder por parte da autoridade apontada coatora apta a desencadear
o trancamento da ação penal.

Neste sentido, além das decisões colacionadas pela Procuradoria Regional
Eleitoral, cite-se:

pela realização da prova requerida na defesa prévia, ao contrário, constata-se
o prestígio das garantias constitucionais dos acusados em processo penal,
além de se revelar como medida de justiça no caso concreto.
Acrescente-se que está presente, igualmente, o perigo na demora da
prestação jurisdicional, pois a eventual realização da prova após o
interrogatório dos pacientes poderia lhes prejudicar o direito de defesa,
hipótese que se refuta desde logo. No ponto, ressalte-se que a audiência de
interrogatório foi designada para daqui a 2 dias, em 31.03.2023, a justificar a
urgência dessa decisão liminar.
Dentro desse escopo, e constatada a presença de aparência de bom direito e
da necessidade de pronta intervenção judicial, é que entendo deve ser
deferida a medida liminar.
3. Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para a finalidade
de determinar ao Juízo da 188ª Zona Eleitoral que realize a prova pericial
requerida nas defesas prévias dos pacientes (link contido no id. 43558278, p.
2769, 2797, 2828, 2856 e 2884) antes dos seus interrogatórios, restando
assim suspensa a audiência designada.
4. Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, porque a
mídia juntada aos autos é suficiente para a compreensão da questão objeto
deste writ.
5.Comunique-se essa decisão ao Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais pelo meio mais célere disponível.
6. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Num. 43639756 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
P R E T E N D I D O T R A N C A M E N T O D A A Ç Ã O P E N A L .
EXCEPCIONALIDADE. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA.
EVIDENTE ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1. O habeas corpus não é via adequada ao
trancamento da ação penal, excetuados casos excepcionais de
evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou
ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as
exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e
ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o
trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido.
(STF: HC 220806 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda
Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME DE
RESISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é
pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida
excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de
autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC
124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 16.12.2014). 2. Não se verifica a alegada ausência de
justa causa a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação
penal, pois a denúncia indica com clareza a conduta delitiva
supostamente praticada pelo agravante e, segundo as instâncias
ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade
delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos nela
narrados. 3. É no desenrolar da ação penal, mediante amplo
contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e
autoria delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação
apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da
decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.
(STF: HC 224319 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
Num. 43639756 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

HOMICÍDIO SIMPLES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem
como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em
situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem
necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia
formal da denúncia.
2. No presente caso, uma vez que a Corte estadual, com base nas
mesmas imagens mencionadas pela defesa, concluiu haver, em
princípio, prova da materialidade e indícios de participação do réu
no evento criminoso, decidir pela necessidade de se encerrar
prematuramente a ação penal demandaria o reexame das provas
até então acostadas aos autos, providência incabível na via eleita.
7. Agravo regimental não provido.
(STJ: AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de
30/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO
PENAL. ART. 324 DO CE. CONDENAÇÃO. PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO DO
HABEAS CORPUS CRIMINAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL APÓS A
PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO
EXAURIENTE. MEIO IMPUGNATIVO PRÓPRIO. NEGADO
SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS CRIMINAL.

[...]

5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é
situação excepcional admissível quando constatadas, de plano,
sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a
imputação de fato atípico, a ausência de indícios mínimos de
autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da
punibilidade – circunstâncias que, no caso, não foram , de plano,
evidenciadas no caso em exame. Nesse sentido: HC nº
1140–80/MT, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 13.10.2011, DJe
de 11.11.2011.

[...]

13. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do habeas
corpus criminal e, no mérito, negar seguimento à impetração,
ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
(TSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060133882, Acórdão,
Num. 43639756 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 255, Data 15/12/2022).

Assim, entendo por confirmar a decisão liminar que proferi quanto à
impossibilidade, no caso concreto, de se depreender imediatamente a atipicidade da
conduta e de se decretar o trancamento da ação penal originária.

De outro vértice, mantida a compreensão quanto à natureza formal do delito
de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral) é evidente a necessidade
de se assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais dos pacientes,
notadamente as de contraditório e de ampla defesa.

Em verdade, ainda que seja ônus exclusivo da acusação demonstrar, de
forma cabal e indene de dúvidas, a presença de prova inequívoca de autoria e
materialidade suficiente para permitir a condenação dos réus, não se pode tolher a
atividade de defesa orientada a demonstrar, justamente, a ausência de provas mínimas
suficientes para eventual decisão penal condenatória.

Nesse passo, ressalto que mesmo o reconhecimento de uma proximidade
finalística entre a dúvida que milita em favor dos acusados (art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal) e a atividade probatória desenvolvida pela defesa, é igualmente
forçoso reconhecer a distinção hermenêutica entre ambas, eis que a primeira consiste em
técnica de interpretação do conjunto probatório quando do ato de decisão e a segunda é
a própria inserção do ator processual na construção do conjunto probatório dos autos. Ou
seja, enquanto não se pode reconhecer a igualdade hermenêutica entre ambas é possível
depreender uma correlação entre os seus resultados, mormente, na importância da
instrução probatória e da participação ampla e irrestrita das partes como meio de garantia
de seus direitos.

Colhe-se, da jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, compreensão
análoga quanto à garantia conferida à acusação para produzir provas em juízo e que,
mutatis mutandis, traduz a mesma ideia em favor da defesa, como no caso ora analisado:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ARTS. 348 E
353 DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE VOTAÇÃO OU
TENTATIVA DE VOTAÇÃO EM LUGAR DE OUTREM. ART. 309
DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSA
IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO
MATERIAL. CONCURSO DE PESSOAS. RÉU. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. NÃO ENCERRAMENTO. EXCESSO NA DURAÇÃO
DA AÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA COM
FUNDAMENTO NO ART. 319, VI, DO CPP. SUSPENSÃO DO
Num. 43639756 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DE VEREADOR.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Instrução criminal não encerrada

7. A adoção do procedimento descrito no art. 400 do CPP, com a
redação que lhe conferiu a Lei nº 11.719/2008, aos feitos penais
eleitorais tem sido afirmada pela jurisprudência desta Corte desde
29.10.2013, quando do julgamento do HC nº 69-09/MT. Tal
entendimento culminou com a definitiva regulamentação da matéria
no âmbito da Justiça Eleitoral por meio da Res.-TSE nº
23.396/2013 (art. 13).

8. Embora a norma, em nome do princípio da celeridade
processual e priorizando a oralidade, tenha reunido diversos atos
instrutórios numa só audiência, não se pode perder de vista a
amplitude do direito de ação, que garante a produção de todos os
meios de prova aptos a demonstrar as alegações veiculadas pela
acusação e pela defesa.

9. Pendente a concretização das diligências requeridas pelo órgão
ministerial ao final da audiência de instrução e julgamento e
deferidas pelo juízo zonal, na forma do art. 402 do CPP, não há
falar no encerramento da instrução criminal.
(Recurso em Habeas Corpus nº 060760581, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 34, Data 18/02/2019)

Dentro do contexto delineado nesta decisão, tenho como inequívoca a
necessidade de se garantir aos pacientes que exercem, na amplitude necessária, as
garantias constitucionais de contraditório e de pleno direito de defesa o que, no caso
concreto, desvela-se como a realização de prova pericial antes da realização do seu
interrogatório na ação penal originária, como assentado na decisão liminar.

Acrescente-se a valia da produção da prova testemunhal para a construção
da autodefesa dos pacientes a ser apresentada durante seu interrogatório e de suas
possíveis implicações, positivas ou negativas, quando da valoração do conjunto
probatório pelo Juízo de origem, revelando-se presente um conjunto de elementos
significativo a favorecer a produção da prova como medida necessária à própria
necessidade de motivação das decisões judiciais.

Em suma, entendo por ratificar a decisão liminar já proferida, agora para a
concessão definitiva da ordem de habeas corpus para a "finalidade de determinar ao
Juízo da 188ª Zona Eleitoral que realize a prova pericial requerida nas defesas prévias
dos pacientes (link contido no id. 43558278, p. 2769, 2797, 2828, 2856 e 2884) antes dos
Num. 43639756 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38

seus interrogatórios, restando assim suspensa a audiência designada" (id. 43558898).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por ratificar a decisão liminar contida no id. 43558898 e
conceder a ordem de habeas corpus em favor de Maria Janeide de Souza Piacentini,
Daivid Thiago Monteiro da Silva, Gustavo de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro e
Vilma da Silva, apenas e exclusivamente para o fim de determinar ao Juízo da 188ª Zona
Eleitoral que realize a prova pericial requerida nas defesas prévias dos pacientes (link
contido no id. 43558278, p. 2769, 2797, 2828, 2856 e 2884) antes dos seus
interrogatórios, restando assim suspensa a audiência designada para 31.03.2023.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator Originário

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600332-59.2023.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: JOSÉ RODRIGO SADE - REDATORA DESIGNADA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - Advogado
do IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - PACIENTES: MARIA
JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, GUSTAVO DE
SOUZA PIACENTINI, NILTON CESAR POLYDORO, VILMA DA SILVA - Advogado
dos PACIENTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - IMPETRADO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Redatora Designada.
Vencidos o Relator Originário, acompanhado do Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral. O Juiz Thiago Paiva dos Santos e a Juíza Flavia da Costa Viana declararam voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639756 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110485905600000042601270
Número do documento: 23071110485905600000042601270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:01:38